Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708518-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXIS SALES DE PAULA E SOUZA RECORRIDO: ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO AUTOR. DOCUMENTO PARTICULAR. DECLARAÇÃO. ARTIGO 408 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA. ALUGUEL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. CUMULAÇÃO. COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caberia ao apelante a demonstração do alegado vício de vontade na celebração do Contrato de Locação, nos termos do artigo 373, II e III do Código de Processo Civil, dever do qual se desincumbiu. 1.1. As afirmações contidas nas atas notariais, por si só, não têm o condão de comprovar a nulidade do título executivo, porquanto consoante dispõe o artigo 408, caput e parágrafo único, da Lei Processual Civil, as declarações constantes de documento particular quando contiverem declaração de ciência de determinado fato, prova a ciência, mas não o fato em si, cabendo a obrigação de prová-lo ao interessado. 1.2. Do mesmo modo, em que pese o apelante tenha impugnado a veracidade das mensagens eletrônicas carreadas aos autos, não desincumbiu-se do ônus de desconstituir o valor probatório dos referidos documentos. 2. A obrigação de pagamento de aluguéis é líquida e positiva, e o inadimplemento no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do artigo 397 do Código Civil. 3. Incabível a cobrança cumulativa das multas previstas nas cláusulas II e VII do Contrato de Locação, porquanto as obrigações delas decorrentes se referem ao mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento do aluguel, configurando bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil, e 373, §2o, 384, 442, e 446, caput e inciso II, estes do Código de Processo Civil, sustentando demonstrados o erro substancial e o vício de consentimento, do que se extrai a anulabilidade do negócio jurídico; b) artigo 225 do Código Civil, e 411, 422, 428, 429 e 439, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a inversão do ônus da prova no caso dos autos; c) artigo 783 do Código de Processo Civil, e 18 da Lei do Inquilinato. Afirma, para tanto, que há controvérsia acerca da validade do título executivo (contrato de locação), não havendo que se falar em sua liquidez. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 138, 139, inciso I, e 255, do Código Civil, 373, §2o, 384, 411, 422, 428, 429, 439, 442 e 443, caput e inciso II, e 783, estes do Código de Processo Civil, e 18 da Lei do Inquilinato. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que o cerne da fundamentação do acórdão reside em apreciação de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, a apreciação das teses recursais, tendentes a demonstrar a comprovação de vício no negócio jurídico, bem como a iliquidez do título e o descabimento da inversão do ônus da prova, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012